Tribunal: TJSP
Processo: 0001640-87.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre os autores e a associação Country Club, c.c. inexigibilidade de cobrança, restituição de valores e danos morais. Parcial procedência. Recurso das rés, associação do loteamento e Country Club. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e litispendência rejeitadas. Prova oral e testemunhal já produzidas nos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre os autores e a associação Country Club, c.c. inexigibilidade de cobrança, restituição de valores e danos morais. Parcial procedência. Recurso das rés, associação do loteamento e Country Club. Preliminares de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e litispendência rejeitadas. Prova oral e testemunhal já produzidas nos autos e suficientes à compreensão da lide. Partes legítimas, havendo verdadeiro interesse jurídico, e não meramente econômico. Ações que tratam de relações jurídicas e objetos que se distinguem. Mérito. Autores que foram levados a crer pela associação do loteamento que esta se tratava de um condomínio. Pedido de transformação da associação em condomínio que foi rejeitado pelo Registro de Imóveis. Realização de assembleia geral condominial em que se votou pela incorporação do clube apelante, sendo as despesas do título e administração do clube repassadas aos moradores da associação junto da cota condominial cobrada. Ausente declaração de vontade. Ausente declaração de associação ao clube, sendo indevidas as cobranças, e correta a restituição na forma fixada na sentença. Recurso desprovido.